Tribunal: STF
Processo: ARE 1423544
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra decisão em que não se admitiu o recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, o qual foi assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. COBRANÇA DO IPVA SOBRE EMBARCAÇÕES. NÃO INCIDÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DA EXPRESSÃO "VEÍCULOS AUTOMOTORES. REEXAME IMPROVIDO. APELO PREJUDICADO. 1. Tratam-se de Reexame Necessário e Apelação Cível, interposta pelo Estado de Pernambuco, em face da Sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 0004687-27.2016.8.17.2001, que concedeu a segurança à parte impetrante/apelada, para exonerar do pagamento do IPVA sobre a embarcação tipo lancha, de sua propriedade, conforme descrito na exordial, reconhecendo ainda incidentalmente, a inconstitucionalidade dos artigos 2º, parte final, e 7º, incisos II e VII, da Lei 10.849/1992. 2. Cinge-se a controvérsia a respeito da incidência do IPVA sobre embarcações. 3. O Supremo Tribunal Federal e esta Nobre Corte de Justiça já se manifestaram sobre o tema e entendem que a expressão contida no art. 155, III, da CF/88, "veículos automotores", apenas refere-se aos veículos terrestres, de forma que não há autorização constitucional para a criação de IPVA sobre veículos aquáticos ou aéreos pelos Estados. Precedentes. 4. Quanto ao princípio da capacidade contributiva invocado, não cabe cobrar tributo inconstitucional baseado apenas na condição econômica no contribuinte ou na finalidade da embarcação. 5. Esta ínclita Corte de Justiça, através da 2ª e 3ª Câmara de Direito Público, já apreciaram casos semelhantes. AGV: 4300487 PE, Relator: José Ivo de Paula Guimarães, Data de Julgamento: 02/06/2016, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/06/2016). Agravo de Instrumento 429147-8 0003081- 50.2016.8.17.0000. Relator: Antenor Cardoso Soares Junior. 3ª Câmara de Direito Público. 12/09/2016; 6. Assim, filio-me ao entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser inconstitucional a cobrança de IPVA sobre veículos aquáticos, de forma que a cobrança do imposto fere direito líquido e certo da impetrante.7. Reexame improvido. Prejudicado o Apelo. 



    No apelo extremo, a parte recorrente aponta ter havido violação do art. 155, inciso III, da Constituição Federal.



    Sustenta a agravante que: 



    “pelo conceito semântico da expressão ‘veículo automotor’ colacionado nas passagens acima, nota-se, de logo, que o Constituinte originário não trouxe a limitação desejada pelo impetrante, restringindo o conceito a veículos terrestres, a ponto de excluir do campo de incidência tributária do IPVA a propriedade das embarcações ou aviões”.



    Assevera, ainda, que “ainda que vingasse a tese do impetrante, seria possível, como de fato é, a superação dos precedentes do próprio Supremo Tribunal Federal, por força do instituto do Prospective Overruling, (...).”.



    Decido.



    Não merece prosperar a irresignação.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, na essência, assentou que “a expressão contida no art. 155, III, da CF/88, ‘veículos automotores’, apenas refere-se aos veículos terrestres”. 



    Por serem esclarecedores, transcrevo o seguinte trecho do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Cinge-se a controvérsia a respeito da incidência do IPVA sobre embarcações. O Supremo Tribunal Federal e esta Nobre Corte de Justiça já se manifestaram sobre o tema e entendem que a expressão contida no art. 155, III, da CF/88, "veículos automotores", apenas refere-se aos veículos terrestres, de forma que não há autorização constitucional para a criação de IPVA sobre veículos aquáticos ou aéreos pelos Estados.” 



    O entendimento do Tribunal de origem não destoa da orientação do Supremo Tribunal Federal. No julgamento do RE n. 379.572/RJ de relatoria do Ministro Gilmar Mendes o Tribunal Pleno assentou que não incide Imposto de Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) sobre embarcações.



    O julgado em comento foi assim ementado:



    “Recurso Extraordinário. Tributário. 2. Não incide Imposto de Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) sobre embarcações (Art. 155, III, CF/88 e Art. 23, III e § 13, CF/67 conforme EC 01/69 e EC 27/85). Precedentes. 3. Recurso extraordinário conhecido e provido.” (RE nº 379.572/RJ, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/2008).



    Posteriormente, a compreensão foi reafirmada por ambas as turmas desta Suprema Corte. Vejamos:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IPVA. EMBARCAÇÕES E AERONAVES. NÃO INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE nº 1.217.485/PE - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 20/9/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. EMBARCAÇÕES. NÃO INCIDÊNCIA. DESPROVIMENTO. 1. Nos termos da jurisprudência consolidada da Corte, a materialidade constitucional do IPVA não abarca a propriedade de embarcações ou aeronaves. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.” (ARE 1.172.327/PE - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 23/10/2019).



    No mesmo sentido, ainda, as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.304.147/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 23/2/2021) e ARE nº 1.389.097/PE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 29/6/2022).



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente